Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-29.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002835-29.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN DOS ANJOS SILVA - CPF: 066.615.781-22 (APELANTE), ELCIO BISPO MARTINS - CPF: 804.497.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SANTANA DA SILVA - CPF: 011.089.971-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KISLAINY ANTONIA MARIA SANTI FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.890.721-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTS. 147 e 129, § 13, DO CP) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EXAME DE CORPO DE DELITO DEMONSTRANDO AS LESÕES. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA ROBUSTA. REGIME INICIAL ABERTO JÁ FIXADO NA DECISÃO DE ORIGEM. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente pedido da denúncia para condenar o réu à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, no âmbito da violência doméstica (arts. 129, § 13, e 147, c.c. art. 61, II, “f”, todos do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com aplicação da Lei n. 11.340/06. A defesa sustenta ausência de provas para a condenação, postulando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração para o regime aberto.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica para justificar a condenação na origem; (ii) estabelecer se é devida a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o reexame do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

1. O depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, constitui prova suficiente e idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova carreados nos autos.

2.
“A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ”.
(REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025, DJEN de 11/03/2025).

3. No caso, o laudo pericial atesta lesões corporais compatíveis com os relatos da vítima, confirmando a autoria e a materialidade delitiva. Também as declarações da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstram coerência e firmeza, inexistindo indícios de que tenham sido motivadas por má-fé ou desejo de incriminar injustamente o réu.

4. Não há falar-se em incidência do princípio
in dubio pro reo
quando há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

5. Não se conhece do recurso no ponto em que a defesa almeja fixação de regime aberto, quando este já tenha sido contemplando pela sentença condenatória.

6. A presença de 1 (uma) vetorial negativa justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

7. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido em parte e, nesta desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por laudo pericial, é apta a fundamentar a condenação nos crimes de violência doméstica. 2. O princípio
in dubio pro reo
não incide diante de provas robustas de autoria e materialidade”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 147 e 129, § 13, do CP; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023, do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/2025.
TJSP
– Apelação Criminal: 1501086-07.2023.8.26.0363, Rel. Des. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/08/2024.
TJMG
– Apelação Criminal: 0012465-30.2024.8.13.0271, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal Especializada, j. em 20/08/2025
.
TJMT
– N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAN DOS ANJOS SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática
dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça no âmbito de violência doméstica (
arts. 129, § 13 e 147, c.c. art. 61, II, “f”, todos do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com implicações legais da Lei n. 11.340/06, conforme decisão que se vê no Id. 307774920.

Em suas razões (Id. 307774926) a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, postulando pela absolvição do réu/apelante com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Aduz que a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, não seria suficiente para sustentar o édito condenatório (especialmente por não ter apontado qualquer ação delituosa), sendo que a vítima não possui o dever de dizer a verdade, o que compromete a credibilidade de seu depoimento e, por isso, menciona que a sentença está fundamentada de forma precária, com base em meras suposições, sem que haja nos autos demonstração da materialidade e da autoria delitiva.

Ademais, registra que na hipótese dos autos não houve ameaça real, tampouco comprovação de lesão corporal relevante, pelo que almeja a absolvição do réu/apelante pelos crimes imputados na denúncia, ou, de forma subsidiária a afixação da pena-base no mínimo legal, fixação do regime aberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 307774928).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 320387360).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 11 de fevereiro de 2023
, por volta das 23h00m, na residência localizada à Rua 05, no 04, Bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, o denunciado
WILLIAN DOS ANJOS SILVA agrediu e ameaçou a vítima K. A. M. S. F. S. (25 anos na época dos fatos)
, com quem conviveu pelo período de 10 anos e tiveram 02 filhos.

Que na data dos fatos,
o denunciado começou a bater no filho, momento que a vítima pediu para o mesmo parar
de bater no menor,
o denunciado pegou uma faca e começou a ameaçar a vítima, travando seu corpo na cama colocando a faca no pescoço da vítima dizendo:
“seus filhos vão ficar sem mãe”
, não satisfeito o denunciado
ainda agrediu a vítima com tapas rosto e socos na sua cabeça causando as lesões corporais descritas no laudo pericial n.o 110.1.02.9067.2023.103588-A01 (Id. 121503941)
.

Ademais, ele
destruiu o celular da vítima arremessando-o contra a parede e a expulsou da casa com os filhos
, trancando a porta.

A PM foi acionada e ele foi preso.

Assim agindo, o denunciado WILLIAN DOS ANJOS SILVA violou a norma contida no art. 129, § 13 (lesão corporal), art. 147 (ameaça), c.c. art. 61, II, “f”, c.c. art. 69, todos do Código Penal
razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, (...) (grifos meus) (Id. 307774877).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática
dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça no âmbito de violência doméstica (
arts. 129, § 13 e 147, c.c. art. 61, II, “f”, todos do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com implicações legais da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a
pena definitiva de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I –
Da almejada absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva:

A defesa busca a absolvição do apelante sustentando a inexistência de provas já que o acervo probatório não demonstra a materialidade e a autoria do crime, na medida em que o depoimento da vítima não foi corroborado por outros elementos de prova e sequer apontou conduta delitiva por parte do réu/apelante, o que dá ensejo a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório produzido revela que o apelante lesionou e ameaçou a vítima.

Segundo os elementos constantes dos autos, as partes mantiveram relação conjugal por cerca de 10 (dez) anos e tiveram 2 (dois) filhos, sendo que a agressão e a ameaça ocorreram no dia 11/02/2023, o que deu ensejo aos presentes autos em análise.

Consta que o fato delitivo ocorreu por volta das 23h00min, na residência localizada no Bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá (MT), sendo que a vítima narrou que o réu/apelante a ameaçou com uma faca no pescoço quando esta interveio para que ele parasse de bater no filho, bem como lhe desferiu tapas e socos, causando-lhe lesões corporais evidenciadas em laudo pericial acostado nos autos.

A materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência 2023.40420 (Id. 307774378), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 307774376), Termos de Depoimentos e Declaração (Ids. 307774376, 307774384 e 307774387), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 307774385), e Laudo Pericial indicando lesões recentes (ferida contusa aberta na região da cabeça e dedo do pé), concluindo por vestígios de lesão corporal (Id. 307774881).

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima em juízo.

Extrai-se do Boletim de Ocorrências:

(...)
A GU DA VTR 3D21 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. JÁ PELO LOCAL, A GUPM
FEZ CONTATO COM A VÍTIMA QUE PASSOU A INFORMAR QUE O SUSPEITO LHE AMEAÇOU COM ARMA BRANCA

DIZENDO QUE SEUS FILHOS IRÁ FICAR SEM MÃE; QUE EM DADO MOMENTO O SUSPEITO LHE AGREDIU COM SOCOS NA SUA CABEÇA CAUSANDO LESÃO
E QUE O SUSPEITO DANIFICOU O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA; QUE
APÓS AGREDI-LA O SUSPEITO A COLOCOU PARA FORA DA RESIDÊNCIA E TRANCOU O PORTÃO
, VINDO A VÍTIMA ENTÃO A GUARDAR A GUPM NA SUA IRMÃ; QUE DESTA FORMA,
A GUPM FOI ATÉ A RESIDÊNCIA, ONDE FEZ CONTATO COM O SUSPEITO QUE AO REALIZAR BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UMA ARMA BRANCA
(...). (grifos meus) (Id. 307774378).

Em sede policial a vítima narrou, em síntese, que:

(...) QUE
O SUSPEITO
(...)
SEMPRE QUE CONSOME BEBIDA ALCOÓLICA QUER DESCONTAR SUA IRA EM ALGUÉM E COMEÇOU A DAR TAPAS NA CABEÇA DO FILHO DO CASAL
,
A VÍTIMA PEDIU PARA PARAR, FOI O MOTIVO PELO QUAL O SUSPEITO COMEÇOU A AGREDIR A VÍTIMA
; QUE NA DATA DE HOJE O SUSPEITO
A AMEAÇOU COM ARMA BRANCA
, TRAVOU O CORPO DA VÍTIMA NA CAMA E
COLOCOU A FACA EM SEU PESCOÇO DIZENDO QUE: “SEUS FILHOS VÃO FICAR SEM MÃE”
, (...) QUE
O SUSPEITO A AGREDIU COM SOCOS NA SUA CABEÇA
(...) QUE APÓS AGREDI-LA O SUSPEITO A COLOCOU PARA FORA DA RESIDÊNCIA E TRANCOU O PORTÃO (...) (grifos meus) (Id. 307774387).

O réu/apelante negou o fato na fase policial dando versão de que foi a vítima quem o teria agredido (Id. 307774391).

Na fase judicial foram ouvidos o réu e a ofendida (Id. 307774916) sendo que esta última ratificou toda a narrativa firmada em sede policial, ao passo que o réu/apelante insistiu na negativa de autoria, versão que não se compatibiliza com as demais provas carreadas nos autos.

A decisão de origem assim concluiu:

Do crime de LESÃO CORPORAL

(...).

A
materialidade delitiva
apresenta-se
inconteste
,
consubstanciando-se no Boletim de Ocorrência no 2023.40420
(id. 110401807);
Termo de Depoimento dos Policiais Militares
(id. 110401812 e 110401813),
Laudo Pericial no 110.1.02.9067.2023.103588-A01
(id. 121503941), bem como ficou demonstrada pelas
declarações da vítima na fase inquisitorial
(id. 110401816)
e em juízo
(gravação audiovisual - id. 183696867).

Ademais,
o exame de corpo de delito realizado na vítima, constatou:

“a presença de ferida contusa aberta na região de segundo pododáctilo esquerdo. Presença de edema traumático na região frontal.”
(id. 121503941 - Pág. 2).

No tocante a
autoria
dos delitos também restou
comprovada
nos autos,
diante das provas colhidas durante o curso processual que nos assegura que o acusado praticou o crime em comento
.

A vítima, em juízo, ratificou suas declarações prestadas em fase investigativa
, tendo declarado, em suma, que os fatos ocorreram após uma discussão com seu companheiro, ora réu, motivada por um incidente no mercado em que o cartão de pagamento dele não passou. Relatou que o réu estava alcoolizado, o que era comum nos finais de semana, e, ao se irritar, deu um tapa no filho do casal, o que iniciou uma discussão entre os dois. De volta à residência, o desentendimento evoluiu para agressões físicas.
A vítima afirmou que o réu a empurrou e depois a agrediu com socos, tapas e quebrou seu celular. Em resposta, ela quebrou o celular dele. Em seguida, o réu teria se armado com uma faca, imobilizado a vítima sobre a cama e encostado a faca em seu pescoço, dizendo que os filhos deles ficariam sem mãe
. Ela afirmou que só conseguiu se desvencilhar quando o filho interveio pedindo para o réu parar e buscou ajuda da irmã da vítima.
A vítima relatou ainda que o réu trancou o portão da casa, impedindo seu retorno, e permaneceu com a faca na mão até a chegada da polícia
.
Confirmou que sofreu lesões corporais decorrentes das agressões, as quais foram atestadas por exame de corpo de delito. As lesões incluíam ferimentos na cabeça e no pé, atribuídos aos golpes desferidos pelo réu
, que usava um anel. A vítima também confirmou que foi expulsa de casa com os filhos e que o agressor arremessou o celular contra a parede. A vítima destacou que as agressões físicas foram iniciadas pelo réu e que sua reação foi em legítima defesa, pois temia por sua vida, especialmente considerando que estava com os filhos pequenos em casa e não havia possibilidade imediata de socorro. (gravação audiovisual - id. 183696867).

O réu
ao ser interrogado em juízo
apresentou versão própria, negando qualquer intenção de lesionar ou ameaçar a vítima
, e sustentou que sua conduta foi reativa e motivada pelo conflito inicial em torno da quebra dos aparelhos celulares,
e afirmou que as agressões partiram da vítima
. (gravação audiovisual - id. 183696867).

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação ao crime de lesão corporal imputado na denúncia, verifico que a autoria delitiva e materialidade do crime em comento se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Ressalta-se que
nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes, harmônicas e em consonância com o laudo pericial, como na espécie
.

(...).

Por fim,
não o que se falar em ausência de provas ou qualquer dúvida
conforme alegado em sede de alegações finais pela defesa do acusado, haja vista que
a simples negativa de autoria por parte do réu, esta desconexa com as provas carreadas aos autos, não havendo quaisquer elementos que a acompanhem a sua versão de que a vítima iniciou as agressões, sobretudo o seu laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.99182-A01, o qual concluiu que não havia vestígios de lesão corporal de que o réu tenha sido vítima
.

(...).

Do crime de AMEAÇA

(...) para a caracterização do delito é irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria a ponto de intimidar a vítima.

A
materialidade

delitiva
apresenta-se
inconteste
,
consubstanciando-se no Boletim de Ocorrência no 2023.40420
(id. 110401807);
Termo de exibição e apreensão
(id. 110401814);
Termo de Representação Criminal
(Id. 110401815),
Termo de Depoimento dos Policiais Militares
(id. 110401812 e 110401813),
Pedido de Providências Protetivas n. 1002198-78.2023.8.11.0042
, bem como ficou demonstrada pelas
declarações da vítima na fase inquisitorial
(id. 110401816)
e em juízo
(gravação audiovisual - id. 183696867).

A
autoria delitiva
, igualmente, restou
plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado
.

Isto porque,
a vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que o réu a ameaçou
de causar mal injusto e grave, provocando-lhe fundado temor.

A vítima declarou que o réu teria
se armou com uma faca
, a imobilizou sobre a cama,
encostou a faca em seu pescoço e lhe

disse que os filhos deles ficariam sem mãe
. Ela afirmou que só conseguiu se desvencilhar quando o filho interveio pedindo para o réu parar e buscou ajuda da sua irmã.
A vítima relatou ainda que o réu trancou o portão da casa, impedindo seu retorno, e permaneceu com a faca na mão até a chegada da polícia
. A vítima destacou que as agressões físicas foram iniciadas pelo réu e que sua reação foi em legítima defesa, pois temia por sua vida, especialmente considerando que estava com os filhos pequenos em casa e não havia possibilidade imediata de socorro. (gravação audiovisual - id. 183696867).

O réu ao ser interrogado em juízo apresentou versão própria, negando qualquer intenção de lesionar ou ameaçar a vítima
, e sustentou que embora tenha pegado uma faca em determinado momento, não o fez com a intenção de intimidar ou ferir a vítima, mas sim após ela sair da residência, levando os filhos à casa da irmã. (gravação audiovisual - id. 183696867).

Nessa ordem de ideias,
considerando que o conjunto probatório se resumiu aos depoimentos da vítima e ao interrogatório do acusado, entendo que o depoimento da vítima se manteve harmônico e coerente com as demais provas colhidas na fase inquisitorial, sobretudo, com o pedido medidas protetivas e a solicitação do aplicativo botão do pânico (app SOS Mulher), que demonstram de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado
. (grifos meus) (Id. 307774920).

O depoimento da vítima em juízo esclareceu que os fatos decorreram de uma discussão verbal, contudo o réu/apelante iniciou os atos de agressão física e ameaça, dando tapas e socos em sua cabeça. Disse que ficou com medo de morrer e que o réu estava bêbado na ocasião e que é sempre assim quando ele bebe (Id. 307774916).

Portanto, o que se denota nos autos é que a questão em análise foi muito além de uma simples discussão fútil.

Os elementos constantes nos autos oferecem robustez suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes. A vítima relatou de maneira clara e coerente os fatos ocorridos, confirmando a versão apresentada na denúncia. Além disso, existe laudo pericial demonstrando as lesões sofridas, o que fulmina a tese defensiva no sentido de que a ofendida não teria dito a verdade e que a prova seria precária, baseada em suposições.

Nesse sentido:

Apelação Criminal.
Lesão Corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP). Violência doméstica. Recurso da defesa. Materialidade e autoria demonstradas.

Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas por laudo pericial
, testemunho da genitora e de policial militar.
Legítima defesa não demonstrada. Condenação mantida
. Penas corretamente dosadas e individualizadas, aplicadas em patamar mínimo, com fixação de regime aberto, sem impugnação pela via. Desprovimento. (TJSP - Apelação Criminal: 1501086-07.2023.8.26.0363, Rel. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. em 26/08/2024, Data de Publicação: 26/08/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) e LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO (ART. 21 LEP) - NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça praticado no contexto da Lei Maria da Penha, impõe-se a manutenção da condenação
. 02.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, notadamente quando coerente e respaldada por outros elementos dos autos
. 3. Restando
demonstrado que a conduta do agente ofendeu a integridade física da vítima, de modo a lhe acarretar lesões corporais, deve ser afastado o pedido de desclassificação do delito previsto no art. 129, § 13o, do Estatuto Repressivo
para a contravenção penal de vias de fato. (TJMG - Apelação Criminal: 0012465-30.2024.8.13.0271, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9a Câmara Criminal Especializa, j. em 20/08/
2025
, Data de Publicação: 21/08/
2025
) (grifos meus).

Ressalto que o tipo penal do art. 147, do CP exige que a conduta seja capaz de causar temor fundado na vítima, não bastando meras palavras vagas. No caso em tela, a frase
“seus filhos vão ficar sem mãe”
, pronunciada no exato momento em que o réu/apelante encostava uma faca no pescoço da vítima, não pode ser confundida com desabafo.

Trata-se de conduta objetiva e inequívoca, dotada de real potencial intimidatório, em ambiente de violência, na presença de criança, circunstâncias que aumentam a gravidade da ameaça e confirmam a intenção dolosa do agente.

A ofendida declarou, tanto na delegacia quanto em juízo, que temeu pela própria vida. Assim, encontram-se plenamente caracterizados os elementos do tipo penal.

Já o laudo pericial acostado nos autos constatou lesões

recentes

no corpo da vítima, compatíveis com a narrativa de socos e tapas, de modo que não existe qualquer outra prova que aponte causa alternativa para tais lesões.

Apensar de a tese defensiva tentar desqualificar o depoimento da vítima, não verifico qualquer contrariedade com os fatos narrados por ela na fase policial. Eventuais divergências pontuais em nada maculam os depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

Atento aos depoimentos constantes no relatório de mídias disponível no Sistema PJe, e as demais provas carreadas nos autos, em especial o exame de corpo de delito entendo por suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, os quais permitem assegurar que
o apelo defensivo não comporta provimento
.

Desse contexto probatório, verifico que a vítima descreveu os eventos ocorridos em detalhes, mencionando especificamente a agressão (socos e tapas) e a ameaça (com uso de arma branca), apontando o autor e o modo em que ocorreram.

Embora o acusado/apelante tenha negado o fato, apegando-se à simples negativa de autoria, entendo acertada a conclusão do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a autoria e materialidade e condenar o réu/apelante pelos crimes que lhe foram imputados.

Importante frisar que no âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima tem um peso significativo, pois a jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra desta como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios, tal como no caso em tela.

É necessário destacar que a declaração da vítima, conforme já mencionado, adquire destacado valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que a ofendida tenha a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

A propósito, o STJ já decidiu que a palavra da vítima consubstancia por exame pericial constitui prova suficiente para ensejar a condenação. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL
E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e cárcere privado, nos termos dos artigos 129, §9o, e 148, §1o, inciso I, do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação por lesão corporal
e cárcere privado
em contexto de violência doméstica
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ
. 6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. 7. O cárcere privado se caracteriza pelo dolo de privar a liberdade da vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a duração exata do ato. 8. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 2.152.108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 19/02/
2025
, DJEN de 11/03/
2025
) (grifos meus).

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente os crimes que lhe foram imputados, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – Da dosimetria aplicada:

A defesa postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena.

No que pertine ao pedido de reforma do regime inicial do cumprimento de pena, o recurso não pode ser conhecido
. Isso porque na decisão de origem foi fixado o regime aberto para cumprimento inicial da pena. Vejamos:

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal. (grifos meus) (Id. 307774920).

Em relação ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, razão não lhe assiste.

É que ao valorar as circunstâncias judiciais, o juízo de origem considerou na 1a fase da dosimetria que a culpabilidade extrapolou o tipo penal considerando que o crime foi praticado na presença de criança, que inclusive tentou impedir o pai (réu/apelante) de prosseguir com a violência, razão pela qual, na incidência de apenas uma vetorial negativa, elevou a pena acima do mínimo legal, utilizando a fração usual de 1/6, o que culminou na fixação da pena-base em
1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão
(crime de lesão corporal).

Na 2a fase, sem incidência de agravantes e atenuantes foi mantido o mesmo
quantum
para pena intermediária.

Na 3a fase, a minga de existência de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda definitiva para este crime foi fixada em
1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão
.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), de igual forma, houve a valoração de apenas 1 (uma) vetorial negativa, já que a prática delitiva na presença de uma criança extrapolou o tipo penal. No caso, a exasperação da pena na fração de 1/6 resultou na
pena-base fixada em 1(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na 2a fase, incidência apenas de circunstância agravante por prevalecer de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), exasperando a pena na fração de 1/6 para fixá-la provisoriamente em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na 3a fase, por estarem ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, esta foi fixada, em definitivo em
1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Efetivada a soma das penas em face do concurso material (art. 69, do CP) a
pena final do réu apelante foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça no âmbito de violência doméstica.

Portanto, não há falar-se em reajuste da dosimetria na hipótese dos autos.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-genero/
).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Willian dos Anjos Silva
, em consonância com o parecer ministerial,
mantendo por estes e seus próprios termos, inclusive quanto à dosimetria, a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025